Tribunal: STF
Processo: ARE 1248302
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEMANDA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que compete à Justiça Federal decidir acerca da existência de interesse da União no feito, bem como o julgamento de ações por desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.